Tribunal: TCU
Processo: 033.181/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Bruno M. Favero Produtos Farmacêuticos Eireli, solidariamente com o Sr. Bruno Michel Favero, sócio-administrador da empresa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Bruno M. Favero Produtos Farmacêuticos Eireli (03.040.543/0001-20) e do Sr. Bruno Michel Favero (XXX.782.499-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 24/02/2011 7,54 D 24/02/2011 1.741,50 D 31/03/2011 39,77 D 31/03/2011 2.128,56 D 25/04/2011 30,50 D 25/04/2011 3.548,08 D 31/05/2011 3,77 D 31/05/2011 3.461,69 D 29/06/2011 3,77 D 29/06/2011 2.078,25 D 10/08/2011 36,00 D 10/08/2011 4.495,85 D 31/08/2011 50,17 D 31/08/2011 7.292,93 D 27/09/2011 3,77 D 27/09/2011 9.187,98 D 18/11/2011 9.491,70 D 09/12/2011 5,37 D 09/12/2011 8.253,94 D 30/12/2011 14,57 D 30/12/2011 10.065,27 D 08/02/2012 3,77 D 08/02/2012 12216,62 D 12/03/2012 3,77 D 12/03/2012 10.612,01 D 27/03/2012 9.753,11 D 27/03/2012 25,20 D 27/04/2012 28,97 D 27/04/2012 17.018,13 D 12/06/2012 10,80 D 12/06/2012 15.723,92 D 14/06/2012 3,77 D 14/06/2012 6.495,39 D 26/07/2012 3,77 D 26/07/2012 7.457,67 D 26/07/2012 18.468,18 D 23/08/2012 40,00 D 23/08/2012 9,72 D 23/08/2012 3,77 D 23/08/2012 22.437,78 D 23/08/2012 5.613,30 D 10/09/2012 3,77 D 10/09/2012 19.124,82 D 10/09/2012 3.608,55 D 10/09/2012 23,40 D 08/10/2012 12.932,34 D 08/10/2012 4.410,45 D 08/11/2012 13.062,14 D 08/11/2012 44,71 D 08/11/2012 2.993,76 D 08/11/2012 11,40 D 18/12/2012 3,77 D 18/12/2012 16.592,14 D 18/12/2012 3.234,33 D 18/12/2012 11,40 D 30/12/2012 46,80 D 30/12/2012 11,40 D 30/12/2012 27,17 D 30/12/2012 72,00 D 30/12/2012 3.662,01 D 30/12/2012 15.521,96 D 19/02/2013 26,73 D 19/02/2013 3,77 D 19/02/2013 2.459,16 D 07/03/2013 46,80 D 07/03/2013 10,80 D 07/03/2013 19.815,44 D 07/03/2013 23,40 D 14/03/2013 46,80 D 14/03/2013 10,80 D 14/03/2013 3.929,31 D 14/03/2013 19.074,30 D 08/04/2013 21.576,08 D 17/04/2013 3.982,77 D 31/05/2013 4.143,15 D 31/05/2013 22.306,80 D 31/05/2013 10,80 D 04/06/2013 22.767,50 D 04/06/2013 3.875,85 D 04/06/2013 10,80 D 02/07/2013 22.196,98 D 02/07/2013 3.421,44 D 02/07/2013 19,20 D 02/07/2013 51,12 D 02/07/2013 21,60 D 25/07/2013 20.462,58 D 25/07/2013 2.298,78 D 25/07/2013 19,20 D 25/07/2013 76,68 D 25/07/2013 10,80 D 25/07/2013 19,20 D 22/10/2014 17.937,92 C 30/09/2015 17.937,92 C 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Bruno M. Favero Produtos Farmacêuticos Eireli (03.040.543/0001-20) e ao Sr. Bruno Michel Favero (XXX.782.499-XX) multa individual, fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.